Tribunal: TJDFT
Processo: 0733527-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECORRENTE VENCIDO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. FRAUDE. CONCORRÊNCIA DE CONDUTAS. REANÁLISE INVIÁVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. A recorrente/embargante alega que há erro material no acórdão, pois a ementa a condenou ao pagamento de honorários advocatícios e o voto vencedor isentou as partes das custas e honorários, devendo prevalecer este ante a ausência de recorrente vencido. Alega ainda que o acórdão não analisou corretamente as provas que indicam que a falha do banco contribuiu em aproximadamente 80% com a ocorrência da fraude.
2. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 somente o recorrente vencido pagará honorários de advogado, desde que sejam apresentadas contrarrazões pela parte contrária. Assim, se a parte autora interpôs recurso inominado pedindo a reforma da sentença para condenar o réu a compensar os danos morais, o desprovimento do recurso tem como consequência a condenação da recorrente vencida a pagar os honorários advocatícios fixados na ementa do julgado.
3. Não há omissão no acórdão embargado que ao analisar a prova manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante, reconhecendo a concorrência de condutas (em igual proporção), pois “as evidências indicam que a autora e a instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. A primeira porque permitiu ao fraudador o acesso às senhas e à conta bancária. O segundo, porque violou o seu dever de segurança ao não criar mecanismos capazes de impedir a dissonante do perfil do cliente”.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para corrigir erro material e esclarecer que prevalece a condenação em honorários advocatícios da parte autora/recorrente fixada na ementa do julgado.